Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-59.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007178-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDA AREACHERENDO - CPF: 701.661.021-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante afirma que
a taxa de juros prevista no contrato está acima da média praticada no mercado e por isso deve ser reduzida.

Intimado o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 159354071).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 167289191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,26% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período, segundo a apelante, foi de
2,03% ao mês
.
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). (N.U. 1010141-40.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 22/09/2022)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00 (art. 85, §5º, do CPC),
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023